Tribunal: STF
Processo: ARE 1067210
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento. Base de cálculo. Número de empregados. Atividade exercida. Dados insuficientes para se aferir o efetivo poder de polícia. Impossibilidade.



    1. As taxas comprometem-se com os custos dos serviços específicos e divisíveis que as motivam, ou com a atividade de polícia desenvolvida.



    2. O critério do número de empregados ou, isoladamente, da atividade exercida pelo contribuinte para se aferir o custo do exercício do poder de polícia desvincula-se do maior ou do menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2%(dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.